Tribunal: TCU
Processo: 013.410/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2689/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de atos de concessão de pensão militar, considerados legais, para fins de registro, mediante o Acórdão 3266/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 24). Aprecia-se, nesta ocasião, requerimento em que uma das beneficiárias, Sra. Cilene Maria Bandeira Ferraz, solicita a manutenção de sua pensão militar, bem como "a concessão do efeito suspensivo ao procedimento proposto em sede de 7a RM, a fim de evitar qualquer supressão da verba alimentícia da administrada" (peça 31). Considerando que a peça em exame não pode ser admitida como recurso, uma vez que a requerente não possui interesse de agir, porquanto não pretende a reforma do acórdão que apreciou o ato de pensão militar de seu interesse pela legalidade, não havendo, assim, a imposição de nenhuma sucumbência à beneficiária em tela; Considerando que a Sra. Cilene Maria Bandeira Ferraz apresentou o presente requerimento em decorrência do conhecimento do conteúdo do Ofício no 415-SSIP/ChEM/7RM, de 24 de novembro de 2022, emitido pela 7a Região Militar, no qual o órgão teria identificado que a beneficiária ostentaria, além da pensão militar então percebida, mais quatro outros vínculos na Administração Pública, em desacordo com o art. 29 da Lei 3.765/1960; Considerando os pareceres convergentes emitidos pela AudRecursos (peças 33 e 34) e pelo Ministério Público/TCU (peça 35); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber a peça apresentada pela Sra. Cilene Maria Bandeira Ferraz como mera petição, sem prejuízo de encaminhar os autos à AudPessoal, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação do aludido requerimento (peça 31) e adoção das medidas que entender pertinentes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.410/2014-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Cilene Maria Bandeira Ferraz (XXX.995.774-XX). 1.2. Interessados: Aline da Silva Lima (XXX.249.487-XX); Ana Ines Oliveira Brito (XXX.375.404-XX); Ana de Carvalho Oliveira (XXX.461.984-XX); Angela Maria de Souza Figueiredo (XXX.678.334-XX); Cilene Maria Bandeira Ferraz (XXX.995.774-XX); Cleonice Cavalcanti de Araujo (XXX.330.211-XX); Jacqueline da Silva Lima (XXX.259.467-XX); Jandete Cavalcante Vieira (XXX.975.214-XX); Juracy Vieira Duarte (XXX.669.984-XX); Maderleide dos Santos Oliveira (XXX.690.234-XX); Magda Cristina Reis Pitanga (XXX.090.494-XX); Magna Angely de Sousa Araujo (XXX.090.814-XX); Marcia Maria Bandeira de Andrade Lima (XXX.093.064-XX); Maria Elisabete Simplicio de Farias (XXX.181.344-XX); Maria Goretti Reis Pitanga Paiva (XXX.109.754-XX); Maria Jose Marques de Freitas (XXX.858.764-XX); Maria Jose Moraes Seixas (XXX.637.644-XX); Maria Lucia da Silva Melo (XXX.614.244-XX); Maria Madalena Pitanga de Oliveira (XXX.656.204-XX); Maria da Salete Oliveira dos Santos (XXX.945.354-XX); Maria das Graças de Morais Silva Guerra (XXX.331.394-XX); Maria das Neves do Nascimento (XXX.925.304-XX); Maria do Socorro Saraiva de Souza (XXX.487.164-XX); Marilda Reis Pitanga de Mello Mattos (XXX.364.344-XX); Marilene Pitanga Silva (XXX.090.634-XX); Marilu Goncalves Maros (XXX.742.524-XX); Marineide Reis Pitanga (XXX.351.414-XX); Marinez Pitanga Tobias (XXX.642.634-XX); Marlene de Araujo Gomes (XXX.806.117-XX); Marli Denise Pitanga da Silva (XXX.888.554-XX); Martha Mariza Reis Pitanga (XXX.266.274-XX); Mercia de Fatima Souza de Ataide (XXX.869.904-XX); Rosangela Martha de Souza Fernandes (XXX.450.964-XX); Sandra Maria Menezes da Silva (XXX.010.772-XX); Silvana Andrea Posselt Araujo (XXX.448.609-XX); Silvia Sales Moury Fernandes (XXX.562.824-XX); Zelia Ramos Sales (XXX.656.124-XX). 1.3. Órgão: Sétima Região Militar/Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Almir Marcos Mendes de Souza (56293/OAB-PE) e Ana Paula Santana de Oliveira (50580/OAB-PE), representando Cilene Maria Bandeira Ferraz. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.